Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714337-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS JACARANDAS APELADO: TIAGO PEREIRA ROSA, FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Condomínio Jardins dos Jacarandas, em face da r. sentença (ID 52040884) que, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer movida por Tiago Pereira Rosa e Francisco de Assis Ribeiro do Nascimento em desfavor do Apelante, julgou procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da reeleição do Síndico Adilson José Rego dos Santos e, por consequência, anular a Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 15/3/2023. Na oportunidade, concedeu tutela de urgência para determinar que o subsíndico eleito para o mandato anterior permanecesse em exercício até que outra assembleia seja convocada para a realização da nova eleição. Diante da sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Nas razões recursais (ID 52040887), o Requerido narra inexistir ilegalidade na Assembleia Condominial que elegeu, por 64% (sessenta e quatro por cento) dos votos, e reconduziu o atual síndico ao cargo, para exercer o 4o (quarto) mandato consecutivo. Aduz restar caracterizado o erro material na redação do art. 29 da Convenção de Condomínio, o qual deve ser interpretado em conjunto com o art. 31, que dispõe sobre as atribuições do síndico e não impede a reeleição dele para além de uma única vez consecutiva. Alega que, em caso de dúvida sobre o alcance da regra prevista na Convenção de Condomínio, deve prevalecer a vontade da maioria dos condôminos, e não a de apenas dois moradores. O Apelante faz pedido para que seja atribuído efeito suspensivo à r. sentença, ante a demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais, nos termos expostos, e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse sentido, sustenta que “a alteração do gestor condominial de forma provisória, em fase de tutela de urgência, afetaria imediatamente o acesso e o controle das contas do condomínio, com provável atraso no pagamento das contas, funcionários, prestadores de serviços etc., gerando multas e encargos”, considerando que o atual síndico vem exercendo a administração do Condomínio por mais de 6 (seis) anos consecutivos, obtendo sempre a aprovação das contas, além de prejuízos financeiros advindos da realização de oura assembleia para nova eleição de corpo administrativo. Pede, ao final, que seja deferido efeito suspensivo ao Apelo e que seja provido o recurso para, reformando-se a r. sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 52040888 e 52040889. O Réu Condomínio Jardins dos Jacarandas também formulou pleito de provimento cautelar, no qual requeria a concessão de efeito suspensivo à Apelação por ele interposta, com fulcro no disposto no artigo 1.012, § 3o, I, e 4o, do CPC/15. O referido processo (registrado sob o no 0725925-82.2023.8.07.0000) foi distribuído ao e. Des. Eustáquio de Castro, que deferiu o efeito suspensivo vindicado até o trânsito em julgado da sentença (ID 52040890). Em contrarrazões (ID 52040967), os Autores defendem que a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Apelo gerará prejuízo ao condomínio pelo transcurso do lapso temporal, considerando que o prazo do mandato é de 2 (dois) anos, além de violar a vontade da maioria dos condôminos de que seja cumprida a Convenção Condominial para afastar o vício da perpetuação no poder. Assim, ao final, requerem a revogação da liminar e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação do Réu à penalidade por litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. Registre-se que o pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta pelo Réu já foi devidamente analisado na decisão acostada ao ID 52040890, proferida nos autos do pleito de provimento cautelar registrado sob o no 0725925-82.2023.8.07.0000, não havendo justificativa para alterar esse pronunciamento judicial. Embora os Autores/Apelados insurjam-se, em contrarrazões, quanto ao teor desta decisão, cabe ser apontado que não houve qualquer impugnação, por parte deles, no Processo no 0725925-82.2023.8.07.0000, operando-se ali o trânsito em julgado, consoante se constata na certidão de ID 52040897 - pág. 17. Além desse aspecto, eles não demonstram existir dano efetivo e imediato ao Condomínio a impor a modificação do referido pronunciamento antes da apreciação pelo colegiado. Portanto, nada a prover quanto ao efeito suspensivo conferido ao Apelo interposto pelo Réu, devendo ser mantida a decisão de ID 52040890. Aguarde-se o julgamento do Apelo. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator